Tribunal: TJMT
Processo: 1011591-58.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011591-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAYARA ANTONIA DA SILVA - CPF: 049.512.481-82 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA - CPF: 033.943.641-74 (ADVOGADO), KELLY CHRISTINY SILVA FABIANO - CPF: 029.412.001-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1011591-58.2020.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

MAYARA ANTONIA DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/05/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM SERASA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – APRESENTAÇÃO DE FATURA DA ENERGISA COMO COMPROVANTE DE ENDEREÇO – CONSUMIDORA INADIMPLENTE – DANO MORAL INEXISTENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

O documento encartado reflete a existência da relação jurídica entre os litigantes, demonstrando ainda a inadimplência da consumidora.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e a legalidade dos débitos apontados no extrato de SPC e SERASA, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Pelo exposto e fundamentado, e após analisar os argumentos de

ambas as partes:

1. OPINO por rejeitar as preliminares de inépcia da inicial, extrato original e incompetência territorial, suscitadas pelas Ré.

2. OPINO por indeferir os pedidos formulados pela Ré, à defesa, no que diz respeito à designação de audiência de instrução.

3. OPINO por indeferir o pedido da Ré, de Mov. 34368792), no que diz respeito à intimação da Autora para apresentar fatura de energia do seu endereço e prova do pagamento dos últimos 12 (doze) meses.

4. NO MÉRITO,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo nos autos, consoante artigo 17 do CDC, e deferir a inversão do ônus da prova em favor da Autora, conforme artigo 6º, VIII do CDC.

5.
OPINO por declarar a inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 185,31 (cento e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos
), lançado em 11/06/2019, em relação ao suposto contrato n. 0002647261201906.

6.
OPINO
por condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa é fixa e passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente.

7. OPINO por determinar que a Ré exclua o nome da Autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, acima discriminado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

8. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, acima detalhada,
caso a Ré não o faça
.

9. No que concerne aos danos morais,
OPINO
por reconhecê-los na modalidade in re ipsa, e por condenar a Ré à ressarci-los no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (11/06/2019 – Mov. 30022170) e a correção monetária a partir da homologação do presente projeto, pela Douta Magistrada.

10. Considerando que a Ré não demonstrou a pertinência do vínculo propriamente dito, OPINO por indeferir o pedido contraposto, bem como o pedido de condenação da Autora em litigância de má fé.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente Energisa se insurge em face da sentença, sustentando não haver razões que justifiquem a parcial procedência da ação, sendo que a Reclamante apresentou fatura de cobrança da Recorrente Energisa, como comprovante de seu endereço. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente e procedente o pedido contraposto.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EM PDF

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021